Tribunal: STF
Processo: HC 183093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, INCÊNDIO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE FUGA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Soares da Costa Neto, advogado, em benefício de Thiago Henrique Torres Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 500.667 em 5.12.2019:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, INCÊNDIO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE MANIFESTOU INTENÇÃO DE FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente confessou a prática de feminicídio contra ex-namorada gestante, o crime de incêndio para destruir o cadáver da vítima e as provas do delito, a comunicação falsa de crime para assegurar sua impunidade, bem como teria manifestado a intenção de se evadir do distrito da culpa, de modo a justificar a segregação cautelar por garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal. 2. Esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade’ do agente ‘para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017), bem como na intenção de se furtar à aplicação da lei penal configuram motivos suficientes para que seja mantida a prisão preventiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Ordem de habeas corpus denegada”.
    2. O impetrante alega que o paciente foi preso e pronunciado pela prática dos crimes de feminicídio, aborto provocado por terceiro, ocultação de cadáver, incêndio e comunicação falsa de crime.
    Assinala que “a existência do crime, assim como os indícios de autoria são incontroversos, o paciente inclusive narrou com riqueza de detalhes os fatos”.
    Assevera que, “ao arrepio do nosso direito, o paciente está encarcerado, ainda que nossa Constituição determina a prisão após o trânsito em julgado do processo. A medida de prisão cautelar será necessária somente quando não restar outra alternativa. E no caso em tela medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente possíveis”.
    Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública e estariam ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, o Paciente requer a Vossa Excelência:
    - a concessão liminar da ordem, já que o periculum in mora substancia-se no fato de que o Paciente, com decreto prisional em seu desfavor, mesmo sendo-lhe assegurado o direito de permanecer e responder ao processo em liberdade, e o fumus boni iuris resta evidenciado uma vez que o direito à liberdade encontra-se amparado no princípio constitucional de presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), na impossibilidade de antecipação da execução da pena e seus efeitos, no direito ordinário de livrar-se solto e aguardar em liberdade provisória o deslinde da persecução penal (CPP, art. 316 e ss.) e na ausência, no presente caso, dos requisitos da custódia cautelar consistente do periculum libertatis das hipóteses do artigos 312 a 315 do Código de Processo Penal.
    - Deferimento do presente pedido, aplicando, se assim entenderem Vossas Excelências, medidas cautelares diversas da prisão.
    Após, prestadas as informações pela digna Autoridade Coatora e Parecer do Ministério Público, conceder a ordem confirmando-se a liminar se deferida, estabelecendo medida(s) cautelar(es) diversas da prisão nos termos da Lei 12.403/2011”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente, convertida em preventiva, pela apontada prática de feminicídio, pelos seguintes fundamentos:
    “O crime imputado ao autor é gravíssimo e causa desassossego para a sociedade, além de ter pena privativa de liberdade máxima prevista em lei superior a quatro anos. O denunciado demonstrou intenção de evadir-se do distrito da culpa, a fim de inviabilizar a aplicação da lei penal. 
    A maneira como o crime ocorreu demonstra a alta periculosidade do autor, sendo que sua soltura poderia causar risco à ordem pública e tranquilidade social. 
    Além disso, o crime causou relevante repercussão local, de modo que a soltura do investigado no presente momento passaria aos cidadãos um descrédito quanto à Justiça, podendo gerar situações extremas, como a busca por vingança, colocando a própria vida do investigado em risco. 
    Portanto, considerando presentes os requisitos do artigo 312 e 313, I do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO HENRIQUE TORRES FREITAS . Expeça-se mandado de prisão”.
    5. Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 2002931-78.2019.8.26.000:
    “Habeas Corpus. Pretensa prática dos delitos de feminicídio qualificado, incêndio, destruição de cadáver e comunicação falsa de crime. Paciente que supostamente teria assassinado a pretensa ofendida, pois esta não queria abortar o filho que dele esperaria, tendo, então, ateado fogo nela e em seu veículo, posteriormente comunicando as Autoridade de que teria sido vítima de um possível sequestro. Increpado que demonstrou a possibilidade de se evadir do distrito da culpa. Alegação de constrangimento ilegal. Suposta ausência de fundamentação. Descabimento. Indicadores de materialidade e autoria. Decisão suficientemente escorada em dados objetivos contidos nos autos, não se ha falar em constrangimento ilegal, descabida cautelar alternativa em razão de indicadores de ocorrência que deixa perplexa a população ordeira. Impossibilidade de se descartar, nesta quadra, sem motivo plausível, palavras de agentes do Estado, apenas em razão de suas condições funcionais. Ordem denegada”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “(…) o paciente está sendo processado como incurso no art. 121, §2°, I, III, IV, VI, c.c. §2°-A, II, e §7°, I; art. 250 c.c. art. 61, II, 'b'; art. 211; e art. 340 c.c. art. 61, II, 'b', todos na forma do art. 69, todos do Cód. Penal (fl. 176).
    Segundo o até então apurado, no dia 8.11.2018, no período noturno, em local incerto, na cidade de Embu das Artes, o ora paciente teria supostamente matado Valéria Rodrigues da Cunha, gestante, por motivo torpe, mediante meio cruel e com dissimulação, meios que dificultaram a defesa da vítima, bem como por razões da condição de sexo feminino.
    Consta, ainda, que, nas sobreditas condições de tempo e local, ele teria pretensamente provocado aborto, sem o consentimento da gestante e, no dia seguinte, por volta das 16h50m, na Rua Zirok, n°. 100, Parque Industrial, Embu das Artes, aparentemente ocultado o cadáver da vítima.
    Ainda, na Rodovia Regis Bittencourt, 272 Km 272, 500 – Jardim Três Marias, na cidade de Taboão da Serra, São Paulo, supostamente causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime e, por fim, na Avenida Jovina de Carvalho Dau, n°. 233, Centro, Taboão da Serra, aparentemente provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabe não se ter verificado, para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime.
    Cf. apurado, o ora paciente e a suposta ofendida Valeria teriam mantido relacionamento amoroso que acabou por resultar na gravidez da vítima sendo que ele, todavia, possuía outro relacionamento amoroso e, por não desejar o nascimento do filho e considerar a relação com Valeria como eventual e clandestina, aparentemente decidiu ocultar o ocorrido de sua família e namorada.
    Por isso, teria convencido a vítima a provocar o aborto e forneceu-lhe medicamentos abortivos, os quais, embora ingeridos, não produziram o efeito desejado.
    Posteriormente, a suposta ofendida manifestou interesse em dar à luz e o paciente possivelmente resolveu matá-la e interromper a sua gravidez e, para tanto, o marcou um encontro com a vítima.
    No interior do veículo do paciente teria surgido uma discussão, relacionada ao inconformismo com a gravidez, e, de inopino, ele supostamente passou a agredi-la e a estrangulou.
    Em seguida, supostamente se dirigiu a um terreno baldio, local em que teria espalhado combustível no corpo da vítima e nele ateado fogo, com o objetivo de ocultá-lo das autoridades e dificultar a investigação do crime.
    Ato contínuo, aparentemente rumou até a Rodovia Régis Bittencourt e, em certo ponto, estacionou seu veículo no acostamento da via e também o incendiou, para facilitar ou assegurar a ocultação e a impunidade do crime de feminicídio.
    Posteriormente, o paciente pretensamente confessou a prática dos crimes e aduziu que registrou boletim de ocorrência no Io DP de Taboão da Serra (n°. 5944/2018 - fls. 16/17), narrando, falsamente, ter sido sequestrado e roubado, com vistas a produzir um álibi e evitar que o homicídio da vítima fosse descoberto. (...)
    E o MM Juiz destacou, em sua r. decisão de fls. 123/124, a necessidade da segregação provisória do ora paciente para assegurar a aplicação da lei penal, pois teria manifestado intenção de se evadir do distrito da culpa, além de garantir a ordem pública, o que demonstra, portanto, que o comando monocrático nada tem de temerário ou equivocado".
    6. Extrai-se do voto da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 500.667:
    “Como se percebe, os fundamentos da manutenção da prisão cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto e o modus operandi, já que o Paciente confessou a prática de feminicídio contra ex-namorada gestante, o crime de incêndio para destruir o cadáver da vítima e as provas do delito, a comunicação falsa de crime para assegurar sua impunidade, bem como teria manifestado a intenção de se evadir do distrito da culpa (fl. 54), a justificar a segregação cautelar por garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal.
    Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade’ do agente ‘para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017), bem como na intenção de se furtar à aplicação da lei penal configuram motivos suficientes para que seja mantida a prisão preventiva. (…)
    Convém registrar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não tem o condão de desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Sobre a questão: RHC 94.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/03/2018.
    Outrossim, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada, não sendo suficiente a substituição por medidas cautelares diversas. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de fuga, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura’. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019). 
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora